Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-52.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS E INCOERENTES. INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS, DE EXAME DE CORPO DE DELITO E DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS COMPROBATÓRIOS DAS AGRESSÕES. REGISTRO DA OCORRÊNCIA REALIZADO SOMENTE MESES DEPOIS. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APELAÇÃO PROVIDA PARA ABSOLVER O ACUSADO.
1. De acordo com os arts. 158 e 564, III, b, do CPP c/c art. 12, § 13, da Lei n. 11.340/2006, a realização de exame de corpo de delito é indispensável para comprovação dos delitos que deixam marcas visíveis, podendo ser suprida, se não houver vestígios, por prova testemunhal (art. 167 do CPP). 1.2. Especificamente nos crimes submetidos à Lei Maria da Penha, admite-se também “como meios de prova, os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde” (art. 12, § 13, da Lei n. 11.340/2006), não sendo aceita a apresentação de fotografias produzidas de forma unilateral, mormente quando realizadas pela própria ofendida e sem qualquer dado identificador de dia ou horário.
2. Se, ao término na instrução probatória, persistem dúvidas sobre a ocorrência das agressões que amparam a pretensão punitiva pelo crime de lesão corporal, o princípio do in dubio pro reo impede a manutenção do decreto condenatório lastreado apenas na narrativa apresentada pela suposta vítima, não sendo possível sequer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.
3. Para caracterização do crime previsto no art. 147 do CP, não basta que o agente manifeste, à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos), promessa que a submeta a mal injusto e grave. A conduta também deve ser suficiente para causar fundado temor na vítima, que deve corroborar o sentimento de medo resultante da dita ameaça.
4. O desinteresse da ofendida em requerer o deferimento de medidas protetivas, aliada à falta de clareza quanto ao teor da mensagem intimidatória que supostamente teria sido encaminhada pelo acusado, bem como à ausência de evidência de que a vítima tenha, efetivamente, se sentido amedrontada com as expressões proferidas, obstam o reconhecimento do crime de ameaça. Logo, deve prevalecer a solução mais favorável ao réu na espécie (actore non probante, reus absolvitur).
5. Recurso conhecido e provido para absolver o acusado.